Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA DAS PARTES. AUMENTO DE DESPESAS DA NETA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, de acordo com a Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. No caso em análise, a requerente não trouxe aos autos elementos probantes hábeis a demonstrar mudança da sua situação fática verifica nos autos quando da fixação dos alimentos avoengos. Tem-se, portanto, que o pleito recursal de majoração do valor da pensão alimentícia não merece guarida.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.